Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-21.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016771-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VERONICE DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 361.626.551-72 (RECORRIDO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016771-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Veronice de Souza Magalhaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).

O portador de moléstia grave, como
cardiopatia
grave, tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda e CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir os valores descontados no à partir de 03/04/2017, a serem acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso até 30.04.2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora equivaleste a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Autora é servidora pública municipal aposentada e alega que no ano de 2017 foi diagnosticada com cardiopatia grave. Diante deste diagnóstico, pleiteou pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados pagos indevidamente de 12/2017, 01/2018 a 04/2018.

O Município de Cuiabá Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que, apesar de reconhecer que a autora é portadora de doença grave, a aposentação se deu por tempo de contribuição e não por doença grave, por isso, não faz jus a isenção. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

No caso, restou comprovado, por meio do Prontuário de Atendimento Médico Pericial, elaborado por perito oficial do Município de Cuiabá, e pelo Relatório Médico juntado na inicial, a patologia que acomete a Recorrida, a saber, cardiopatia grave, conforme abaixo se vê:

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave da Recorrida, imperiosa a manutenção da sentença, tendo em vista que a servidora faz jus à isenção do imposto de renda, a partir da data em que se constatou a moléstia grave, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988.

Por fim, a alegação recursal, no sentido de que o servidor público aposentado, por tempo de contribuição, com posterior diagnóstico de cardiopatia grave, não faria jus ao beneficio de isenção de imposto de renda, não merece prosperar, pois a isenção tributária de que se cogita a parte autora tem previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Eis julgado nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE NEFROPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Servidor aposentado por tempo de contribuição faz jus à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, a partir do diagnóstico conclusivo da doença grave, nos termos do artigo 39, § 5º, do Decreto 3.000/1999, e do artigo 6º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014. II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07013119520198070018 DF 0701311-95.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA
. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

(N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
– APOSENTADORIA –
CARDIOPATIA
GRAVE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DESSA DOENÇA – ART. 6º, DA LEI N.º 7.713/88 – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 6º, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88 assegura ao beneficiário de aposentadoria que padecer de uma das doenças que elenca a
isenção
do
Imposto
de
Renda
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial emitido pelo órgão oficial, apesar de merecer toda confiança e credibilidade, não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, diante das demais provas existentes nos autos, de forma a apreciar livremente os fatos e circunstâncias apresentadas, ainda que não alegadas pelas partes, podendo concluir pela comprovação de moléstia grave, desde que haja prova pré-constituída. (AgRg no AREsp 81149 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0264569-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 15/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013.) Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0038310-81.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR -

-
NEOPLASIA MALIGNA
- DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei nº 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA -
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.250/95 - DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm
isenção
de
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria.
2. Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do
imposto
de
renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. In casu, restou comprovado a partir do laudo e relatórios médicos apresentados na inicial, que a autora é portadora de moléstia grave “
Cardiopatia
Grave”, portanto, tem direito a
isenção
e restituição do
Imposto
de
Renda
indevidamente retido pelo requerido, uma vez que, a doença que a acomete, está dentre as elencadas no dispositivo supracitado.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1048473-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE –
PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA
– DIAGNÓSTICO DESCOBERTO QUANDO EM ATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO À APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PERÍODO EM ATIVIDADE – ISENÇÃO DESTINADA A INATIVOS – ISENÇÃO APENAS SOBRE APOSENTADORIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88,
“
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Portanto, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm direito à isenção de Imposto de Renda sobre os recebimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, de modo que a isenção é devida apenas em caso de inatividade, não havendo se falar em direito a valores retroativos, quando em atividade o servidor público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1017297-56.2019.8.11.0001,
TURMA RECURSAL

CÍVEL, LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
.

C
ondeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022